Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. GRAU ACENTUADO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O benefício passe livre, previsto nas Leis Distritais nos 566/1993 e 4.317/2009, concede acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda portadoras de deficiências físicas em grau acentuado.

2. Para ter direito ao recebimento do passe livre especial, além de demonstrar que se enquadra no conceito de baixa renda, o interessado, se deficiente físico, deve comprovar também o grau acentuado da necessidade especial que lhe acomete.

3. Comprovado por meio de perícia judicial que a Autora é portadora de deficiência física em grau acentuado e que recebe aposentaria em valor inferior a 3 (três) salários mínimos, é devida a concessão da gratuidade no acesso ao transporte público coletivo do Distrito Federal.

4. Apelação conhecida e não provida.